Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720463-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA TAVORA, JOAO TAVORA KACOWICZ AGRAVADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista a expedição de alvará de levantamento no processo principal, intimem-se os agravantes para informar se persiste o interesse recursal, a teor do disposto no art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 14 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator ,